Tribunal: TJDFT
Processo: 0710084-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. NÃO HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. PROCURAÇÃO CONSTANTE DOS AUTOS. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. Art. 1.013, § 3o, DO CPC. ACORDO HOMOLOGADO.
1. Em que pese certificado erroneamente o trânsito em julgado nos autos, restando conhecidos os embargos de declaração opostos tempestivamente pela parte, bem como conhecida a apelação também tempestiva, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto a parte não experimentou prejuízos pela simples emissão de certidão equivocada.
2. Tendo o juízo de origem indeferido o pedido de homologação de acordo entabulado entre as partes sob o fundamento de que não havia procuração outorgando poderes ao advogado subscritor nos autos, e, verificado que a procuração foi devidamente juntada em momento anterior, deve ser cassada a r. sentença que extinguiu o feito sem análise do mérito.
3. Aplica-se a teoria da causa madura, com fulcro no artigo 1.013, § 3o, II, do Código de Processo Civil, quando já suficientemente instruído o feito para julgamento do mérito.
4. Sendo as partes capazes e possuindo os respectivos patronos poderes especiais para transigir, deve o acordo ser homologado e extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, provida. Sentença cassada. Mérito apreciado, acordo homologado.